Tribunal: TJSP
Processo: 1053661-04.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão no julgado – Caracterização – Decisão embargada que não dispôs sobre a fixação dos honorários recursais – Majoração da verba honorária nos termos do disposto no §11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.